Tribunal: STF
Processo: AI 409572
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO,
QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS COM BASE NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NA JURISPRUDÊNCIA DAQUELA CORTE.
      Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
      Incidência, ainda, da Súmula 283 desta Corte.
      Agravo desprovido.